Tribunal: TJES
Processo: 5002132-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ABANUTRE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO . FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ESTIMADO DO DÉBITO.

POSSIBILIDADE.
PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE.

1.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento.
Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia.”

(REsp n. 633.514/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2007, DJ de 17/9/2007, p. 248.)

2.
Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 3.
Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
”

(REsp n. 1.705.922, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/12/2020.)

3. É cabível a correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo no valor que,
segundo a estimativa d
o

autor, corresponde a
o conteúdo econômico a ser obtido na demanda.

4.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

5. Deve ser indeferida a gratuidade de justiça, quando a pessoa jurídica, embora tenha alegado a hipossuficiência finan
ceira, não trouxe aos autos prova documental
capaz de comprovar a alegação.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002132-43.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDOS :

ABANUTRE ALIMENTOS LTDA - ME, VENDANUTRE ALIMENTOS LTDA - ME, ARTUR BRETAS DE ASSIS, ANGELICA PIZZOL

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

PROC. ORIGINÁRI
O :
5001617-89.2022.8.08.0049

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a correção do valor atribuído à causa.

Muito bem.

Na origem, a Sociedade Recorrente ajuizou, em face dos Recorridos, ação de arbitramento de honorários advocatícios, narrando, em síntese, que,
em 2016,
as partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia, fixando, a título de remuneração, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser paga pelos Recorridos, em parcela única, em até 5 (cinco) dias, contados da venda do imóvel rural indicado no contrato.

Segundo a Recorrente, embora
a mesma
tenha adimplido as obrigações assumidas no contrato, os Recorridos não cumpriram o pactuado, pois não fizeram o menor esforço para vender o imóvel e quitar o
va
lor devido,
o que ensejou a rescisão do contrato em 2021
.

Com base no trabalho executado e nos valores mínimos de honorários previstos na Resolução nº 003/2011, da OAB/ES, a Recorrente estimou o valor total dos honorários a que faz jus em R$ 111.759,00 (cento e onze mil setecentos e cinquenta e nove reais).

Como a Recorrente
atribuiu à causa o valor de
R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais),
o juízo
a quo
, de ofício, alterou o valor da causa, para fixá-lo em
R$ 111.759,00 (cento e onze mil setecentos e cinquenta e nove reais).

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu pagamento.
Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas vezes, mediante perícia.”

(REsp n. 633.514/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2007, DJ de 17/9/2007, p. 248.)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 3.
Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
”

(REsp n. 1.705.922, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/12/2020.)

No caso,
segundo a estimativa da Autora/
Recorrente
o conteúdo econômico a ser obtido na demanda originária é de, no mínimo,
R$ 111.759,00 (cento e onze mil setecentos e cinquenta e nove reais),
de forma que, de fato, deve ser corrigido o valor atribuído à causa, nos termos determinados pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, no que tange à gratuidade de justiça, também não merece reparo a decisão agravada.

Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Conquanto a Recorrente tenha alegado a hipossuficiência financeira, não trouxe aos autos prova documental
capaz de comprovar a alegação.

O fato de a Recorrente figurar como devedora da Secretaria do Patrimônio da União – SPU, com CDAs apontadas a protesto, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não autorizando, consequentemente, o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)